Tribunal: TJSP
Processo: 2172363-61.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
Embargos de declaração – A agravante pretende que o acórdão se manifeste sobre a inibição do protesto da dívida – Subsistência – Omissão verificada na espécie – Apesar do acórdão ter admitido expressamente a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e impedimento de que a agravante seja inscrita em cadastro de inadimplentes, deixou de se manifestar expressamente sobre o pedido de

Ementa:
Embargos de declaração – A agravante pretende que o acórdão se manifeste sobre a inibição do protesto da dívida – Subsistência – Omissão verificada na espécie – Apesar do acórdão ter admitido expressamente a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e impedimento de que a agravante seja inscrita em cadastro de inadimplentes, deixou de se manifestar expressamente sobre o pedido de inibição do protesto – Na linha de fundamentação do julgado, a inibição do protesto é de rigor, tendo em vista a apresentação de garantia idônea para tanto – Precedentes da Câmara – Embargos acolhidos.